Tribunal: TJDFT
Processo: 0715579-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado a quo promoveu o julgamento antecipado da lide tendo em vista que a resolução da controvérsia independe da produção de outras provas, além das que já estavam carreadas aos autos.
2. In casu, o indeferimento da prova oral não se configura o cerceamento de defesa alegado pela apelante.
3. Tutela executiva busca a satisfação ou realização de um direito já acertado ou definido em título judicial ou extrajudicial, com vistas à eliminação de um inadimplemento. Tem o objetivo, portanto, de fazer com que o devedor satisfaça a sua obrigação perante a lei e, consequentemente, que o credor tenha o seu direito satisfeito. Dessa forma, não cabe a produção novas provas.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.